Tribunal: TJSP
Processo: 1015303-62.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Monitoramento de estabelecimento empresarial. Conjunto probatório evidencia falha na prestação do serviço e descumprimento contratual. Ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC descumprido. Rescisão motivada da avença, sendo descabida a aplicação de multa contratual. Dever de indenizar a apelada pelos prejuízos sofridos. Danos materiais demonstrados a contento.

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Monitoramento de estabelecimento empresarial. Conjunto probatório evidencia falha na prestação do serviço e descumprimento contratual. Ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC descumprido. Rescisão motivada da avença, sendo descabida a aplicação de multa contratual. Dever de indenizar a apelada pelos prejuízos sofridos. Danos materiais demonstrados a contento. Inscrição indevida do nome da autora em cadastros negativos de proteção ao crédito. Dano moral caracterizado. Valor fixado segundo os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e adequação. Sentença correta. Recurso não provido.